Tribunal: TJDFT
Processo: 0741114-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741114-32.2025.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo 0708256-15.2025.8.07.0010, encontra-se sentenciado (id 260679273). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 14/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator